Tribunal: TJDFT
Processo: 0723606-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULO DO CONTADOR. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não destinam à submissão da matéria a reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como para suprir qualquer omissão sobre o que deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Os cálculos da contadoria demonstraram que a diferença dos valores por ela apurados e o valor pago pela agravante se deu por equívoco do uso de ferramenta de cálculo pela agravante, não aplicável aos créditos fazendários. Assim, adequada a quantia remanescente apurada.
3. Não havendo vícios a serem sanados, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.